Tribunal: TJSP
Processo: 2264529-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Domínio Público
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interdito proibitório – Decisão que determinou a suspensão de qualquer ação no imóvel dos autores, condicionando a continuidade de obra pública à apresentação de projeto que garanta a integridade do edifício – Irresignação do Município de Carapicuíba – Vistoria realizada pela defesa civil municipal verificou que a obra de canalização, realizada pelo ente público, teria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interdito proibitório – Decisão que determinou a suspensão de qualquer ação no imóvel dos autores, condicionando a continuidade de obra pública à apresentação de projeto que garanta a integridade do edifício – Irresignação do Município de Carapicuíba – Vistoria realizada pela defesa civil municipal verificou que a obra de canalização, realizada pelo ente público, teria contribuído para a ocorrência de trincas e rachaduras no imóvel em questão – Necessidade de adoção de medidas urgentes no local, a fim de resguardar a incolumidade dos moradores e dos bens envolvidos – Ademais, a decisão recorrida não obstou a continuidade da obra, mas apenas a condicionou à "apresentação de projeto/plano de ação que garanta a integridade do imóvel da parte", afastando o desrespeito ao interesse público primário – Inocorrência de violação ao art. 21, LINDB – Precedentes – Determinação ao Município de adoção de providências com fundamento no poder geral de cautela – Manutenção da decisão interlocutória – Desprovimento do recurso, com determinação.